Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. VALOR. PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que, reconhecendo a aplicabilidade do tema 864 do STF à matéria dos autos, deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal para julgar improcedente pedido para determinar o pagamento dos reajustes salarias concedidos em lei à autora. Nos embargos, a autora pugnou pela nulidade do acórdão, porque a matéria não trata do tema 864, mas sobre diferença de valores percebidos a título de gratificação de preceptoria.
2. De fato, a questão discutida nos autos não se trata de pedido para que o Poder Judiciário determine o pagamento de reajuste salarial concedido à servidor sem previsão orçamentária.
3. Portanto, sendo nulo o acórdão prolatado, passa-se à análise do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, determinando ao DF o pagamento de diferenças salariais relativas a gratificação de preceptoria.
4. Preliminar- ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte autora. A lei Processual Civil exige que a apelação, no caso dos juizados o recurso inominado, contenha os fundamentos de fato e de direito com as razões do pedido de reforma (art. 1010, II, do CPC). No caso concreto, a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a referida norma do art. 1.010, II e III, do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada.
5. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como nas Portarias no 124/2009 e no. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, implementado segundo a lei.
6. Portanto, deve permanecer incólume a sentença que determinou o pagamento da diferença apurada entre o valor pago e o que deveria ter sido pago, isto é R$ 409,55 (R$1.041,55 – R$632,00) por mês, pelos meses em que a autora exerceu a função de preceptoria.
7. Embargos providos para anular o acórdão. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.